Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968 e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, execução fundada em nota promissória pode ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, do domicílio do executado ou da situação dos bens a ela sujeitos.
II. Trata-se de competência de natureza relativa que não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao executado argui-la mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta na “praça de pagamento” constante da duplicata.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.